Tribunal: TJMT
Processo: 0008364-98.2017.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008364-98.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARDOSO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL - ME - CNPJ: 24.671.695/0001-00 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), DURVAL PONTES - CPF: 007.920.551-87 (APELADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), JOSEFA APOLONIO PONTES - CPF: 978.042.151-34 (APELADO), JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 840.704.801-10 (APELADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ELIEZER MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 005.020.199-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se a prova que não foi produzida, apesar de requerida, não se mostra importante para a composição do litígio.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARDOSO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL - ME contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Poconé/MT, que nos autos da Oposição nº 0008364-98.2017.8.11.0028, cód. 148902, ajuizada contra DURVAL PONTES, JOSEFA APOLÔNIO PONTES e JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões de IDs. 116031264 - pág. 119/124 e 116031265, a apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que restou indeferida a sua produção de prova oral, com o respectivo depoimento pessoal dos apelados e oitiva das testemunhas.

No mérito, alega que pretende reaver a posse do imóvel objeto da lide e não a propriedade como destacado em trechos da sentença recorrida.

Aduz que a referida alegação tem como origem os pactos de “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS”, em que figura como cedente a ALCOOPAN LTDA e SILVIO ZULLI e CESSIONÁRIA a Opoente e “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS” firmado entre os opostos DURVAL e JOSEFA, como promitentes-vendedores e o Opoente como compromissária-compradora.

Pede, ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, cassando a sentença recorrida. No mérito, para que seja julgado procedente o pedido da oposição..

Intimados, somente os recorridos Durval e Josefa apresentaram Contrarrazões no ID. 116031267, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O presente recurso fora, inicialmente, distribuído para a relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que determinou a sua posterior redistribuição a esta Câmara Julgadora, nos seguintes termos:

“(...) A pretensão da parte apelante é reaver a posse dos imóveis de matrículas n.ºs 1.552, 6.550 e 335, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Poconé/MT.

A cadeia de compra e venda se iniciou quando da realização de instrumento particular de promessa de compra e venda entre a Coocapo/Alcoplan e diversos vendedores, dentre eles os apelados Durval e Josefa. O negocio envolve área de 6.517,00 hectares, dentre os quais estão os imóveis de matrículas 1.552 e 6.350, dos mencionados recorridos (id. 116031262, p. 33).

Os imóveis sofreram diversas alienações, até que se chegou em pleito possessório pelo apelante Cardoso Advocacia Sociedade – ME.

Ocorre que a totalidade do contrato de promessa de compra e venda de 6.517,00 hectares é alvo da Ação de Reintegração de Posse n.º 493.56.2013.811.0028 (cód. 85587) ajuizada pela Massa Falida da Alcoplan – Alcool do Pantanal Ltda.

Naquele feito, houve decisão indeferimento a liminar possessória da massa falida, que foi alvo do Agravo de Instrumento 51070/2013, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, que o desproveu.

No relatório, o julgador expõe trecho em que a parte delimita a área em discussão, qual sejam os 6.517,00 hectares, que envolvem o objeto em discussão nesta oposição:

“[...] Em suas razões recursais (fls. 02/24), sustenta a agravante que é possuidora do imóvel vergastado, consistente em sua área de terras de 6.517 hectares, adquirido em decorrência de Contrato de Compra e Venda registrada no Cartório Notarial e Registral de Poconé.[...]”

A ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA VERGASTADA – INEXISTÊNCIA – IMÓVEL DEVIDAMENTE DELIMITADO – AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DA ESPOSA DOS AGRAVADOS – DEMANDA POSSESSÓRIA – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA DENEGADA – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora da possessória individualiza o imóvel objeto da turbação ou esbulho, de modo que permita a identificação da área respectiva, para viabilizar tanto a defesa da parte contrária coo, e especialmente, eventual execução do provimento jurisdicional buscado, não há que se falar em inépcia da inicial.

A legislação processual civil brasileira dispensa a citação do cônjuge nas ações possessórias quando este não praticou atos possessórios ou não existe composse, não havendo, portanto, que se falar em litisconsórcio passivo necessário.

Na ação de reintegração de posse, para a concessão da liminar, cabe à parte autora demonstrar que se encontram presentes os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil. No caso de inexistência de prova quanto à posse, o pedido liminar deve ser indeferido.

Na aferição do andamento do feito nº 493.56.2013.811.0028, depreende-se que ainda está em trâmite no juízo de origem, de modo que não houve trânsito em julgado a se afastar a prevenção do relator do AI 51070/2013, que consta como agravado e parte requerida e ora apelada, Durval Pontes.

No resumo da matéria tratada no AI, consta versar sobre “Reintegração de Posse (a área de terras com 6.517 hectares foram acrescentadas frações individuais de terras, objeto das matrículas nºs 4.507, 6.173, 7.029, 1.552 e 6.550) - Agrava da decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse”, imóveis objeto desta oposição, em que também se busca a posse.

O art. 930, parágrafo único, do CPC, estabelece que “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.

O feito em que o eminente Des. Dirceu dos Santos está prevento se refere a mesma parte, Durval Pontes, e parcela do imóvel aqui em discussão e tem pleito sobre a posse, de modo que vejo conexão e sua prevenção.

Ademais, é o caso de aplicação do art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ante o exposto, entendo como prevento o Des. Dirceu dos Santos.

Determino a redistribuição na forma regimental.”

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada, sem que lhe fosse produzida a prova testemunhal requerida nos autos.

Melhor razão falta ao apelante, nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que elucida os pontos controvertidos nos autos, inclusive com a realização de perícia
in loco
no imóvel objeto da lide.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostra suficiente para o convencimento do prolator da sentença, pois só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil.

O c. Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa de qualquer parte que seja em razão do julgamento antecipado da lide realizado em primeiro grau.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, o Recorrente pretende reaver a posse do imóvel objeto da lide com base nos pactos de “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS”, em que figura como cedente a ALCOOPAN LTDA e SILVIO ZULLI e CESSIONÁRIA a Opoente e “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS” firmado entre os opostos DURVAL e JOSEFA, como promitentes-vendedores e o Opoente como compromissária-compradora.

Pois bem.

É imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

“Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Diante do texto legal, é fácil concluir que para a procedência da ação de reintegração de posse deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que “
adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18ª ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

No caso em tela, entendo que os fundamentos invocados pela parte autora para amparar sua pretensão reintegratória não estão aptos a denotar o cumprimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela ora pretendida.

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau e pelo que se infere das alegações do próprio apelante/opoente, desde o pacto de cessão e o protocolo da Oposição decorreram mais de 12 anos, em que este jamais deteve a posse do bem ou tomou outras medidas para reaver as áreas que afirma que lhe pertencem.

Desse modo, não havendo comprovação ou sequer notícia de que o opoente/apelante tenha exercido posse sobre o imóvel, não merece prosperar o pedido inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022